Tribunal: TJBA
Processo: 8090415-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8090415-69.2023.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8090415-69.2023.8.05.0001 EMBARGANTE: CAIQUE SANTOS DA CONCEICAO, BRUNO FARIAS CERQUEIRA, DEIVID LOPES DOS SANTOS ADVOGADO(A): VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, EDUARDO BARRETTO CHAVES, ADRIELE SANTOS ROCHA SA, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): VERENA LIMA DE OLIVEIRA LEAL RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. SUFICIENTES OS FUNDAMENTOS PROLATADOS NO ACÓRDÃO PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. OBSCURIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IDADE DA VÍTIMA. QUALIFICADORA PREVISTA NO §1º, INCISO I, DO ART. 148, DO CÓDIGO PENAL AFASTADA. PENAS REDIMENSIONADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. DE OFÍCIO, ESTENDIDA A DECISÃO AO CONDENADO TIAGO PEREIRA DA SILVA. Os embargos declaratórios, como meio de impugnação de fundamentação vinculada, possui suas hipóteses de cabimento restritas ao art. 619 do Código de Processo Penal. Inexistindo omissão, os declaratórios não podem ser acolhidos neste ponto. Deve ser afastada a qualificadora constante no §1º, inc. I, do art. 148, do Código Penal, já que nenhum documento idôneo foi trazido aos autos para confirmar a idade da vítima. Com base no art. 580 do CPP, estendida a decisão ao corréu. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 8090415-69.2023.8.05.0001, em que figura como embargantes Bruno Farias Cerqueira, Caique Santos da Conceição e Deivid Lopes dos Santos. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e acolher parcialmente os embargos opostos, para afastar a qualificadora constante no §1º, inciso I, do art. 148, do Código Penal, retificar as penas impostas aos embargantes, e, de ofício, estender a decisão, com base no art. 580 do CPP, ao condenado Tiago Pereira da Silva. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8090415-69.2023.8.05.0001)